Tribunal: TJMT
Processo: 0001238-07.2019.8.11.0002
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001238-07.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CARLOS ROBERTO DA SILVA - CPF: 026.987.529-80 (APELADO), JOAO PAULO FERREIRA DE LIMA - CPF: 960.608.321-72 (ADVOGADO), RAFAEL MATOS SILVA - CPF: 122.752.416-12 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), Douglas Silva Barbosa registrado(a) civilmente como DOUGLAS SILVA BARBOSA - CPF: 032.238.801-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – DENÚNCIA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS [ART.33, CAPUT’, DA LEI 11.343/06] – SENTENÇA QUE ABSOLVEU OS RECORRIDOS – INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CONDENAÇÃO PRETEXTADA – INVIABILIDADE – VIOLAÇÃO DE
DOMICÍLIO
–

CARACTERIZAÇÃO – ABSOLUTA AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES – CONTRADIÇÕES ACENTUADAS NOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS – LAUDOS PERICIAIS QUE ATESTAM LESÕES NOS RECORRIDOS PRODUZIDAS POR AÇÃO CONTUNDENTE – ELEMENTOS INDICATIVOS DE ABUSO NA DILIGÊNCIA POLICIAL – PRECEDENTE STF

[
RE 1475400 RELATOR: MIN. ANDRÉ MENDONÇA JULG. EM 10/07/2024]
– ABSOLVIÇÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

Não há como sustentar qualquer condenação
evidenciada na contradição dos depoimentos policiais aptas a demonstrar a
conduta excessiva
durante a abordagem que, sem autorização judicial ou diligência prévia adentraram no imóvel do primeiro recorrido, fator que

indubitavelmente configura prova ilícita pois, produzida ao arrepio da constituição e, a partir dela, também quanto ao segundo recorrido que, inclusive desconhecia o primeiro recorrido, tratando-se, portanto, de situações desconexas, tudo, corroborado pelos laudos periciais que atestam as lesões contundentes nos apelados como indicativo de abuso na diligência policial, fator que i
mpõe a manutenção da sentença absolutória por seus próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em adversidade à sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Terceira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou improcedente a exordial acusatória, absolvendo os acusados RAFAEL MATOS SILVA e CARLOS ROBERTO DA SILVA da imputação descrita no art. 33, ‘caput’, da Lei n° 11.343/2006.

Inconformado, o Ministério Público pede a condenação dos apelados nas sanções do artigo 33, ‘
caput’
, da Lei nº. 11.343/2006, nos exatos termos da denúncia, ao argumento de que há provas suficientes para embasar um édito condenatório. (ID. 159697159)

Em contrarrazões o primeiro (Id. 163888176) e o segundo recorridos (Id. 159697161), pedem pela manutenção da sentença absolutória.

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. João Augusto Veras Gadelha, manifestou-se pelo
provimento
do recurso

ministerial, na ementa assim sintetizada: (Id. 168379673)

“APELAÇÃO CRIMINAL: TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL: – BUSCA-SE A CONDENAÇÃO DOS APELADOS NAS SANÇÕES DO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº. 11.343/2006, AO ARGUMENTO DE QUE HÁ PROVAS SUFICIENTES PARA EMBASAR UM ÉDITO CONDENATÓRIO – ADMISSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES ACERCA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA, ASSIM COMO DA DESTINAÇÃO COMERCIAL DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS, ISSO PORQUE AS VERSÕES APRESENTADAS PELOS RECORRIDOS SÃO POUCO CRÍVEIS, AO PASSO QUE O DEPOIMENTO JUDICIALIZADO DA TESTEMUNHA POLICIAL WALLACE, QUE DILIGENCIOU NO FEITO É SEGURO, COERENTE E FORA CORROBORADO COM OUTROS ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO E PROVAS PRODUZIDAS DURANTE A PERSECUTIO CRIMINIS, ALIADO AO FATO DE TER SIDO APREENDIDO CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGAS QUANDO DA PRISÃO FLAGRANCIAL DOS RECORRIDOS, QUAL SEJA, 15 (QUINZE) PORÇÕES DE ‘COCAÍNA’ EM PODER DO RÉU RAFAEL, E 239 (DUZENTOS E TRINTA E NOVE) TROUXINHAS NA RESIDÊNCIA DO ACUSADO CARLOS, TUDO A REVELAR A CONDUTA ENREDADA NO ART. 33 DA LEI DE DROGAS POR PARTE DOS APELADOS - PELO PROVIMENTO DO RECURSO MANEJADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, PARA REFORMAR A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA, A FIM DE CONDENAR OS APELADOS CARLOS ROBERTO DA SILVA E RAFAEL MATOS DA SILVA, PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº. 11.343/2006).”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento recursal.

Consta da exordial acusatória: (ID. 65723642 – p. 06/07)

“(...) 1) Consta no Inquérito Policial em anexo (IP nº 1238- 07.2019.811.0002, 3º Vara Criminal), que no dia 31 de dezembro de 2018, por volta das 15h15min, policiais militares procederam a abordagem do denunciado RAFAEL MATOS SILVA, na motocicleta Yamaha, modelo Factor, cor azul, placas NPF 8127, o qual saía da residência localizada na rua A, quadra 01, n°42, bairro Santa Isabel, em Várzea Grande/MT, portando 15 (quinze) porções de cocaína. 2) Consta que, os oficiais teriam recebido denúncias pretéritas de que um indivíduo conduzindo uma motocicleta praticava o transporte de drogas entre os bairros Santa Isabel e Jardim Paula, em Várzea Grande. Nesse momento, os agentes policiais em rondas pelo bairro visualizaram quando o denunciado RAFAEL MATOS SILVA pegou as porções de substâncias entorpecentes, pelo buraco do portão da residência nº 42 e, ao perceber a aproximação da guarnição, guardou-as no bolso da bermuda. 3) Infere-se que, durante a revista pessoal localizaram em poder de RAFAEL, 15 (quinze) porções de Cocaína e R$ 180,00 (cento e oitenta reais). Em continuação às diligências, os policiais militares abordaram o denunciado CARLOS ROBERTO DA SILVA, proprietário do imóvel que Rafael saíra com a droga, e durante as buscas localizaram 239 (duzentos e trinta e nove) porções de cocaína, R$ 128,00 (cento e vinte e oito reais) e 05 (cinco) notas de cem (cien Bolívares). O laudo

pericial nº 3.14.2018.51057-01 aportado as fls. 16/20, descreve que as porções estavam embaladas de forma idênticas “acondicionadas em embalagem transparente fechada por nó da própria embalagem”. (SIC. 16) 4) Durante entrevistas informais, Rafael teria confirmado que compra droga com Carlos há aproximadamente um mês, e Carlos teria dito que pratica a mercancia de droga como fonte de renda familiar. Diante disso, Rafael e Carlos Roberto foram conduzidos a Delegacia de Polícia, para as providências. 5) A quantidade, a forma de embalagem dos entorpecentes, a natureza da droga encontrada, aliadas às circunstâncias da prisão e às condições em que se desenvolveu a ação criminosa, deixam patente a destinação mercantil da droga apreendida. A MATERIALIDADE DO CRIME restou provada pelo Boletim de Ocorrência de fls.05/06-IP, pelo Termo de Apreensão de fl. 13-IP, pelo Laudo Pericial de nº 3.14.2018.51057-01, fls. 16/19-IP, o qual concluiu que a substância apreendida apresentou resultado POSITIVO para o princípio ativo da “COCAÍNA” pesando 153,77 (cento e cinquenta e três gramas e setenta e sete centigramas). Assim, restou configurado que o denunciado RAFAEL MATOS DA SILVA “trazia consigo”, “transportava” e CARLOS ROBERTO DA SILVA “mantinha em depósito” drogas, para posterior fornecimento a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. (...)”

Pois bem. Para a melhor analise

transcrevo a sentença absolutória
: (ID. 1595691446)

“SENTENÇA. VISTOS ETC. O representante do Ministério Público com atribuições perante este juízo, baseando-se no Inquérito Policial que juntou, ofertou denúncia contra os acusados pelo cometimento em tese do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Narra o Ministério Público que agentes policiais teriam recebido denúncias pretéritas de que um indivíduo, conduzindo uma motocicleta, estaria praticando transporte de drogas entre os bairros Santa Izabel e Jardim Paula, em várzea Grande/MT. Sabendo disso, no dia 31 de dezembro de 2018, por volta das 15h15min os milicianos procederam a abordagem do denunciado Rafael Matos Silva, na motocicleta Yamaha, modelo Factor, cor azul, placa NPF-8127, que saía da residência localizada na Rua A, Quadra 01, nº 42, Bairro Santa Izabel, na cidade de Várzea Grande/MT. O denunciado teria sido visto pegando substâncias entorpecentes pelo buraco do portão da residência nº 42 e ao perceber a aproximação da guarnição, guardou-as na bermuda.

Narram que durante buscas pessoais localizaram em poder do denunciado Rafael 15 (quinze) porções de cocaína e R$180,00 (cento e oitenta reais). Em continuidade às diligências, os policiais abordaram o denunciado Carlos Roberto da Silva, proprietário do imóvel de onde o denunciado Rafael saíra com a droga e, durante as buscas, localizaram 239 (duzentos e trinta e nove) porções de cocaína, R$ 128,00 (cento e vinte e oito reais) e 05 (cinco) notas de cem bolívares. Narra o Ministério Público que durante a entrevista informal, o denunciado Rafael teria confirmado que compra droga do denunciado Carlos há aproximadamente um mês e Carlos teria dito que pratica a mercância de droga como fonte de renda familiar, tendo sido ambos conduzidos à delegacia por esses motivos. Narra também o Ministério Público que as substâncias apreendidas apresentaram resultado POSITIVO para o princípio ativo da COCAÍNA, pesando 153,77g (cento e cinquenta e três gramas e setenta e sete centigramas) as quais, segundo narrativa da acusação, estariam embaladas de forma idêntica e acondicionadas em embalagem transparente fechada por nó na própria embalagem. Por derradeiro, o Ministério Público pugnou pela condenação, arrolando testemunhas. No auto de prisão em flagrante (fls. 44/45) o Juiz Plantonista o homologou e converteu a prisão dos autuados Rafael e Carlos em preventiva. Ainda no APF este juízo revogou a prisão dos autuados (fl. 122).

Pelo despacho de fl. 130 deu-se prosseguimento ao feito. O laudo pericial definitivo da substância apreendida foi juntado às fls. 23/28. Notificados, os acusados Rafael (fls. 137/140) e Carlos (fls. 141/143) apresentaram defesa prévia através de advogado particular. A denúncia foi recebida no dia 10 de setembro de 2019 (fl. 144). Na audiência (fls. 168) verificou-se que as testemunhas não compareceram e na ocasião o ato foi redesignado. Em continuidade (fls.187) foi inquirida a testemunha Wallace, tendo o Ministério Público desistido das demais. Às fls. 196 foi realizada a oitiva das testemunhas Fábio e João arrolados pela defesa e no mesmo ato houve a desistência da oitiva das testemunhas Tamires e Paulo Henrique. Após, foi realizado o interrogatório dos acusados. Posteriormente o feito foi remetido às alegações finais. O Ministério Público, em suas alegações finais (fls. 207/207), entendendo estarem devidamente demonstradas a materialidade e autoria, pugnou pela condenação nos termos da denúncia. A Defesa dos acusados Rafael e Carlos, nas derradeiras alegações (fls. 208/215), arguiu preliminarmente a nulidade das provas obtivas em razão da existência de tortura e alegou ter sido o flagrante forjado, o que acarretaria na nulidade da busca domiciliar.

Alternativamente pugnou pela desclassificação do crime de tráfico de drogas para posse de drogas para uso pessoal (art. 28, caput, da lei nº 11.343/06) e, ainda, subsidiariamente, pleiteou pelo reconhecimento da causa de redução de pena prevista no § 4º do art. 33, da Lei n. 11.343/2006. Os laudos de lesão corporal dos acusados Carlos e Rafael foram anexados aos autos às fls. 63/65 e 165/167, respectivamente. Então, vieram-me os autos conclusos. Relatados, decido.
Não restou devidamente configurada prova suficiente de autoria com relação aos acusados na prática do tráfico, não havendo elementos robustos a embasar uma condenação, uma vez que as provas angariadas demonstram que a ação policial é carecedora de plena credibilidade.
O acusado Rafael, tanto na fase extrajudicial (fl. 30-vº) como em juízo (mídia), negou a traficância, alegando ser usuário de drogas. Contou que no dia dos fatos estava dentro de sua casa quando ouviu seu cão latir de forma diferente e, ao sair no quintal, viu um policial olhando seu imóvel por cima do muro, momento em que entrou em contato com seu tio pedindo que fosse até o local para ver o que estava acontecendo na rua. Com a chegada de seu tio, o acusado saiu ao portão, vendo que um policial já teria entrando ao imóvel, ocasião em que o alertou sobre o cão. Depois que prendeu o cão, os policiais teriam entrado em sua residência e, ao perguntar o motivo, lhe foi dito que haveria uma denúncia sobre uso de substância análoga a maconha. Após a entrada no imóvel pelos policiais – que foi autorizada –
os milicianos procederam as buscas e teriam colocado seu tio para fora do imóvel enquanto o acusado permaneceu dentro da casa acompanhado de outros três policiais. Narrou ainda que, como não foi encontrada nenhuma droga, foi agredido pelos agentes, agressões estas que consistiram em algemar suas mãos e envolver seu corpo com panos, aplicando-lhe ‘sacoladas’. Mencionou que um dos policiais teria trazido uma sacola para dentro de sua residência, que supostamente continha entorpecente e que parte dessa droga (quinze porções de cocaína) foi separada e atribuída ao acusado para que pudesse ser utilizada como meio para se chegar ao acusado Carlos.
Durante seu interrogatório, o acusado Rafael confessou que tinha em sua residência três porções de cocaína, as quais eram destinadas ao consumo pessoal. O informante Fábio, tio do acusado Rafael, esclareceu que no dia dos fatos estava em sua oficina mecânica quando recebeu a ligação do sobrinho, que o avisou sobre a presença dos policiais. Ao chegar ao imóvel questionou aos policiais sobre os fatos, ocasião em que foi informado tratar-se de denúncia relacionada a drogas. O informante narrou ainda que a guarnição adentrou ao imóvel e, após algum tempo, não mais permitiu que acompanhasse a diligência, colocando-o para fora do imóvel. Após tais fatos, o informante precisou sair para fechar sua oficina e, ao retornar, os policiais já tinham levado o acusado Rafael em custódia. Vejamos os demais elementos.

A testemunha Wallace Renan Moraes Dal Pazolo, um dos policiais militares que efetuou a prisão em flagrante dos acusados, em juízo (mídia), declarou que tinha informações anteriores no sentido de que havia uma pessoa se utilizando de uma motocicleta de cor vermelha para a prática do tráfico de drogas no bairro. Em rondas pela região do Santa Isabel, o policial teria se deparado com a motocicleta em questão, que era conduzida pelo acusado Rafael. Na ocasião, os policiais teriam visto Rafael em contato com alguém no interior do imóvel, passando algo pelo portão. Em razão disso realizaram a abordagem do acusado Rafael e encontraram o entorpecente em seu poder e, posteriormente, adentraram ao imóvel onde estava o acusado Carlos escondido em um dos quartos e lá também encontrou entorpecente e dinheiro escondidos em cima de um guarda roupas. Quando da abordagem do acusado Carlos, ele teria admitido a traficância como forma de renda familiar e que usava o acusado Rafael como seu entregador.
Pois bem. As informações dadas pelo acusado e as informações prestadas pela testemunha policial destoam fortemente
e, em situação de normalidade, este juízo tem valorado mais fortemente a narrativa policial, já que se trata de prova testemunhal compromissada, assim como decorrente de ato policial administrativo com presunção de legitimidade.
Entretanto, das provas dos autos constata-se que o acusado Rafael sofreu várias agressões durante a diligência, em cujo desdobramento levou também à prisão do acusado Carlos. As agressões foram constatadas pelo laudo pericial de lesão corporal de fls. 165/167, que aponta ter o acusado sofrido várias agressões físicas e que as lesões foram provocadas por instrumento contundente. E mais, que os ferimentos são compatíveis com as agressões por ele narradas. Vejamos. “(...). III – HISTÓRICO: Refere ter sido preso ontem e relata agressão com chutes pelos policiais. IV – DESCRIÇÃO: Equimoses de coloração arroxeada localizadas em hipocôndrio direito, auricular esquerda e escapular direita. Edema traumático associado a equimose de coloração arroxeada localizado em punho direito. Movimentação preservada. Escoriações lineares de coloração avermelhadas localizadas em região deltoidiana direita, flanco direito, carotidiana esquerda hipocôndrio esquerdo, punho esquerdo. V – COMENTÁRIOS: as lesões descritas são recentes e foram produzidas por ação contundente. VI – CONCLUSÃO: Exame positivo para lesão corporal de caráter contuso. VII – RESPOSTAS AOS QUESITOS OFICIAIS: 01) - Sim. 02) - Instrumento Contundente...”. Veja-se que as lesões observadas estão relacionadas com o histórico, revelando a produção de lesões corporais de caráter contuso e apresentando nexo temporal e causal com o relato do periciado, via instrumento de ação contundente.
Nem é preciso rememorar que lesão contusa, ou causada por instrumento contundente, é aquela decorrente de “pancada” ou batida, que não se coaduna com técnicas de imobilização.
A presença de tais lesões no acusado Rafael, não são condizentes com técnicas de imobilização, mas sim com agressões comuns e, aliadas à informação de que fora antes abordado em sua residência, traz a este juízo severas dúvidas com relação à higidez da diligência e a forte possibilidade de uso indevido da violência como meio de viabilizar a ação policial. Por certo isso contamina a prova angariada e toda a cadeia de acontecimento dela derivada, nos termos da teoria dos frutos da árvore envenenada. Tal situação contamina a ocorrência com relação a Rafael e também seu desdobramento com relação a Carlos
. Aliás, em seus relatos, tanto na esfera extrajudicial, quanto em juízo (mídia), Carlos negou a traficância e declarou ser usuário ocasional de drogas. Relatou que no dia 30/12/2018, comprou R$ 100,00 (cem reais) em cocaína, o que daria aproximadamente 10g (dez gramas) da droga e começou a fazer uso durante um churrasco. Continuou narrando que ao chegar em casa se desentendeu com a esposa, justamente por ter feito uso do produto. Narra que mesmo após a briga, continuou fazendo uso da droga durante toda a noite e que, no dia seguinte sua esposa, ao vê-lo naquela situação iniciou nova discussão, momento em que ela tentou sair de casa, mas foi impedida pelo acusado, que fechou a porta. Em razão disso ela ameaçou chamar a polícia e saiu de casa enquanto o acusado foi ao banheiro. Ato contínuo, o acusado teria voltado a fazer uso da droga, guardando parte do entorpecente dentro de um tênis.
Alega que algumas horas depois se assustou com os policiais já no interior de sua residência, tendo sido algemado e agredido pelos milicianos que fizeram buscas em sua casa com muita agressividade, não permitindo que acompanhasse. Salientou que após duas horas foi levado até uma viatura onde estaria o acusado Rafael, a quem afirma desconhecer, negando ter negócios com ele, assim como negou lhe ter fornecido algo em momento anterior
. Além disso, o acusado também negou a propriedade do restante do entorpecente apreendido e somente confessou a posse do que tinha supostamente comprado para uso
. E se observa que também o segundo abordado Carlos, acabou por ser lesionado na referida ocorrência, conforme se vê do laudo de fls. 63/65. Vejamos. “III - HISTÓRICO: Refere ter sido detido ontem e relata agressão com chutes e pisadas pelos policiais. IV- DESCRIÇÃO: Escoriações lineares paralelas de coloração avermelhadas, localizadas em região carotidiana direita. Equimoses de coloração arroxeada localizadas em região escapular esquerda e dorsal direita. V - COMENTÁRIOS: As lesões descritas são recentes e foram produzidas por ação contundente. VI - CONCLUSÃO: Diante dos achados do exame concluem os peritos que a pessoa que se apresentou com o nome de Carlos Roberto Da Silva apresenta vestígios de lesão corporal de caráter contuso. VII - RESPOSTAS AOS QUESITOS OFICIAIS: 01) - Sim. 02) - Instrumento contundente.” Com base nessas informações, em se considerando verdadeira a versão de que o primeiro réu tenha dado informações uteis que levaram ao segundo acusado, resta altamente plausível que tais informes tenham sido obtidos por meio não republicano, o que macula tal desdobramento, conforme teoria dos frutos da árvore envenenada, já mencionada linhas acima. Neste caso, é nula também a abordagem e apreensão ocorrida com relação ao segundo acusado, decorrente daquela abordagem prévia junto ao primeiro. Tais elementos, frise-se, decorrem do descrédito que a violência policial traz à ocorrência e ao convencimento deste juízo.
Vejamos a lição do sempre lúcido Guilherme de Souza Nucci (Código de Processo Penal Comentado, 8ª ed. Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689), ao discorrer sobre a matéria: “[...] em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado. É um princípio conexo (e consequencial) à presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado. [...] Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo. Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição...”. Nesse sentido, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: “[...] Nenhuma acusação penal se presume provada. Não compete, ao réu, demonstrar a sua inocência. Cabe, ao contrário, ao Ministério Público, comprovar, de forma inequívoca, para além de qualquer dúvida razoável, a culpabilidade do acusado. Já não prevalece, em nosso sistema de direito positivo, a regra, que, em dado momento histórico do processo político brasileiro (Estado Novo), criou, para o réu, com a falta de pudor que caracteriza os regimes autoritários, a obrigação do acusado provar a sua própria inocência (Decreto-lei n. 88, de 20/12/37, art. 20, n. 5) [...]. Em matéria de responsabilidade penal, não se registra, no modelo constitucional brasileiro, qualquer possibilidade de o Judiciário, por simples presunção ou com fundamento em meras suspeitas, reconhecer a culpa do réu. Os princípios democráticos que informam o sistema jurídico nacional repelem qualquer ato estatal que transgrida a dogma de que não haverá culpa por presunção nem responsabilidade criminal por mera suspeita [...]”. (HC n. 84.580/SP, Rel. Min. Celso de Mello). Esse também é o entendimento do TJMT: “[...] Se a prova recolhida durante a instrução processual é insuficiente para a condenação, por ser frágil e pouco convincente, a manutenção da absolvição do agente – com amparo no princípio do in dubio pro reo – é medida de rigor.”. (TJ/MT, Ap 143866/2017, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/02/2018, Publicado no DJE 22/02/2018). “[...]. Na seara criminal, a prolação do édito condenatório demanda a existência de probas irrefutáveis acerca da autoria e da materialidade delitivas, de modo que, havendo dúvidas acerca do envolvimento dos acusados, deve-se aplicar a inteligência contida no brocardo in dubio pro reo. Inexistindo nos autos elementos suficientes para comprovar de forma insofismável que os apelantes participavam do comércio espúrio de substâncias entorpecentes, revela-se imprescindível a reforma da sentença condenatória para absolvê-los da imputação formulada. [...]” (TJMT. Apelação n. 0002988- 78.2018.8.11.0002. Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado dia 03/04/2019). “[...] Analisando o conjunto probatório, em havendo dúvida intransponível em relação a autoria dos crimes, dada a falta de provas concretas, a causa deve ser resolvida em favor do réu, a luz do princípio in dubio pro reo, devendo ser mantida a sentença absolutória.”. (TJ/MT, Ap 49750/2017, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 01/08/2017
). Assim, é de se reconhecer ser dúbia a prova angariada e, assim, ausente a plena certeza de culpa dos réus a justificar a formação de um juízo condenatório seguro, pelo que a absolvição é medida impositiva. Pelo exposto, julgo improcedente a denúncia para: ABSOLVER os acusados RAFAEL MATOS SILVA e CARLOS DA SILVA, suficientemente qualificados nos autos, da imputação descrita no art. 33, caput, da lei nº 11.343/06,
determinando desde já as respectivas baixas e anotações pertinentes. Restitua-se a quem de direito o numerário e aparelho celular apreendido (fls. 20), consignando-se, porém, no mandado de intimação que, se não houver a retirada do numerário e objeto, presumir-se-á o desinteresse e o numerário será revertido ao FUNESD. Em não havendo a retirada do numerário até 360 dias após o trânsito em julgado, deposite-se em favor do Fundo Estadual, conforme § 6º do art. 63 da Lei 11.343/2006. Oficie-se à Autoridade Policial, autorizando a incineração da droga apreendida. O termo comprobatório deverá vir aos autos.” (Negritou-se)

A materialidade consta no boletim de ocorrência de fls. 12/13-IP, termo e auto de apreensão de fls. 20/21-IP, laudo de pericial de nº 3.14.2018.51057-01, fls. 23/28-IP, o qual concluiu que a substância apreendida apresentou resultado positivo para cocaína, pesando 153,77 g (cento e cinquenta e três gramas e setenta e sete centigramas).

A autoria, contudo,
merece detida análise
no caso vertente.

Em sede extrajudicial, constam as declarações do policial militar IURI RIBEIRO BERTASI (Id. 159691440-fl.17/18) e WALLACE RENAN MORAES DAL PAZOLO (Id. 159691440-fl.20/21). Oportunidade que, este último, em juízo, confirmou a abordagem e apreensão dos entorpecentes com os recorridos, aduzindo que a guarnição realizou a abordagem de Rafael no momento em que ele estava pegando entorpecentes pelo portão da residência do acusado Carlos e, em revista pessoal, localizaram a droga em sua posse. Após, em buscas na residência de Carlos fora encontrado na parte superior do guarda-roupas as demais substâncias ilícitas. Que, Rafael informou que realizava a entrega dos entorpecentes pela região, enquanto que Carlos relatou que comercializava drogas a fim de sustentar a sua família e, que usava Rafael para realizar a entrega aos usuários. (Id. 159691441-relatório de mídia)

Em juízo, Ouvido como informante, FÁBIO DE MATOS, tio do recorrido Rafael, relatou que trabalhava em sua empresa quando recebeu a ligação de Rafael relatando que haviam policiais tentando adentrar em sua residência. Narrou, que ao chegar no imóvel questionou a guarnição do que se tratava, recebendo a informação de que havia uma denúncia suspeita por uso de drogas no local. Disse que, nesse momento disse ao policial que chamaria Rafael o mesmo compareceu no portão, os agentes procederam sua abordagem. Ato contínuo, levaram Rafael para o interior do imóvel e que não autorizaram a sua entrada na residência que estava chovendo e mesmo assim os policiais não o deixaram acompanhar a ocorrência. Disse que viu quando um policial ficou na parte de fora e três policias entraram para dentro da casa e um deles levando uma cadeira branca demorando muito. Complementa, também, narrando que teve que se deslocar de volta a sua empresa para fechá-la e quando retornou ao imóvel, o acusado Rafael já estava detido dentro da viatura. Que somente algum tempo depois do ocorrido conseguiu falar com ele e que este lhe confirmou que haviam lhe espancado bastante, contudo que o depoente não viu porque não o deixaram entrar (Id. 159691441-relatório de mídia)

Consta, o registro da ligação de Rafael para o seu tio no momento em que os policias tentavam adentrar o imóvel em questão –
whatsapp
– relatório de mídia digital
Id. 159691441
.

Em sede extrajudicial, o recorrido RAFAEL MATOS SILVA negou a prática do crime de tráfico de drogas, narrando: (Id. 159691440-fls.34/35)

“
Que estava em sua casa quando a PM entrou; Que a PM encontrou três trouxinhas de cocaína escondida no quintal de sua casa; Que não estava com mais nenhuma substância ilícita; Que comprou a droga de um moto táxi desconhecido; Que não conhece CARLOS; Que adquiriu a droga para consumo pessoal; Que nega praticar tráfico de drogas.”
(Sic.)

Em juízo, o apelado ratificou a tese de negativa de autoria. Afirmou ser usuário casual de drogas. Sobre os fatos, descreveu que naquela data estava deitado em sua residência quando percebeu o latido do seu cachorro da raça
pitbull
de forma diferente, oportunidade em que visualizou a presença de policiais em cima do muro de sua residência. Continuou dizendo que, neste momento entrou em contato com seu tio – proprietário da residência – e, que no instante que abriu o portão para seu tio adentrar ao imóvel, os policiais procederam sua abordagem.

Narrou, que ao ser informado pelos agentes policiais que havia denúncia de uso de entorpecentes na residência, franqueou a entrada dos policiais no imóvel. Informou, que os policiais revistaram toda a residência e localizaram apenas 03 (três) porções de cocaína que assumiu que havia comprado pela quantia de R$50,00 (cinquenta reais) para passar a virada do ano. Seguiu dizendo, que, sofreu agressões físicas dos policiais, tendo em vista que, os agentes queriam que ele informasse onde estavam as demais drogas e dinheiro. Relatou que, visualizou o momento em que os agentes adentraram a sua residência com uma sacola plástica contendo os entorpecentes e presenciou a guarnição acondicionar os ilícitos por sua residência. Afirmou, ainda, que os policias disseram durante o procedimento investigativo que, atribuiriam 15 (quinze) porções de entorpecentes em desfavor dele e os demais ilícitos em face do “
cara lá
” (sic), bem como, que os agentes mandaram ele dizer na delegacia que estava retirando as substâncias ilícitas para entregar no portão da residência de outro indivíduo, assumindo a propriedade dessas substâncias e “auxiliando” os policiais a incriminar outro sujeito.

Na fase inquisitorial, o recorrido CARLOS ROBERTO DA SILVA negou a prática do crime de tráfico de drogas, afirmando: (Id. 159691440-fls.38/39)

“que o interrogado é usuário de drogas; que o interrogado na data de 30/12/2018 por volta de 13:00hs comprou R$100,00 (cem reais) em drogas; que o interrogado ficou de ontem para hoje dia 31/12/2018 usando drogas na sua residência, momento em que sua mulher queria ir embora da residência, mas ele fechou a porta para ela não sair da residência e sua mulher afirmou que chamaria a polícia para o interrogado e terminou fazendo isso; que o interrogado ouviu de seu filho que sua mãe teria chamado a polícia e a guarnição terminou passando na frente da residência; que o interrogado afirma que a Polícia Militar entrou na residência e o viram com uma tornozeleira e uma porção de cocaína e perguntaram qual a passagem dele e ele respondeu que era tráfico de drogas; que o interrogado ouviu a Polícia Militar dizer que embalaria e colocar nas trouxinhas “trigo”; que o interrogado não acompanhou a busca domiciliar da Polícia Militar, porque seguraram ele em um dos cômodos da casa, em seguida encontraram uma arma de brinquedo e alegaram que ele faria assalto com essa arma; que o interrogado afirma que os Policiais Militares saíram com ele da residência, sendo ele algemado; que em seguida colocaram o interrogado em outra viatura junto com o outro suspeito RAFAEL; que o interrogado não conhece RAFAEL MATOS SILVA; que o interrogado afirma que RAFAEL MATOS disse a ele na cela que os Policiais Militares forçaram ele dizer que havia adquirido a droga do interrogado.”

Em juízo, ratificou integralmente as declarações supra. (Id. 159691441-relatório de mídia digital)

Com efeito, importante ressaltar que, no caso destes autos, não há qualquer referência à investigação preliminar ou menção a outras situações que poderiam caracterizar a justa causa para a busca no interior das residências.

Ocorre que, conforme apurado junto a autoridade policial, bem como ratificado em Juízo pelas testemunhas João de Oliveira e Fábio de Matos, respectivamente, o recorrido Rafael Matos foi abordado pelos policiais militares em sua residência, localizada na Rua Coronel João Bueno, Quadra 79, Lote n. 07, Bairro: Jardim Paula II. De modo que, a residência do mesmo [Rafael] fica a 4,7 km de distância da residência do corréu Carlos Roberto da Silva.

Nesse contexto, resta evidenciada a inexistência de fundadas razões de que no local estivesse sendo praticado um crime para que pudesse ser excepcionada a vedação constitucional de inviolabilidade do domicílio, prevista no art. 5º, XI, da Constituição Federal, havendo também clara indicação de que houve invasão no imóvel do primeiro recorrido Rafael e posteriormente no imóvel do recorrido Carlos.

Conquanto seja difícil a prova da prática dessa arbitrariedade, o certo é que a versão trazida pelos apelados se mostra no mínimo plausível tendo em vista o fato de terem sido constatadas lesões pela perícia em ambos recorridos, conforme os laudos encartados aos autos que apontam terem sofrido agressões físicas e que
as lesões foram provocadas por instrumento contundente
. E mais, que os ferimentos são compatíveis com as agressões narradas.

Assim, o laudo do recorrido RAFAEL MATOS SILVA:

“III – HISTÓRICO: Refere ter sido preso ontem e relata agressão com chutes pelos policiais. IV – DESCRIÇÃO:
Equimoses de coloração arroxeada localizadas em hipocôndrio direito, auricular esquerda e escapular direita. Edema traumático associado a equimose de coloração arroxeada localizado em punho direito. Movimentação preservada. Escoriações lineares de coloração avermelhadas localizadas em região deltoidiana direita, flanco direito, carotidiana esquerda hipocôndrio esquerdo, punho esquerdo.
V – COMENTÁRIOS: as lesões descritas são recentes e foram produzidas por ação contundente. VI – CONCLUSÃO:
Exame positivo para lesão corporal de caráter contuso
. VII – RESPOSTAS AOS QUESITOS OFICIAIS: 01) - Sim. 02) - Instrumento Contundente...”.

Do mesmo modo, também, o segundo recorrido CARLOS ROBERTO DA SILVA acabou por ser lesionado na ocorrência, conforme se apresenta do laudo de fls. 63/65.

“III - HISTÓRICO: Refere ter sido detido ontem e relata agressão com chutes e pisadas pelos policiais. IV- DESCRIÇÃO:
Escoriações lineares paralelas de coloração avermelhadas, localizadas em região carotidiana direita. Equimoses de coloração arroxeada localizadas em região escapular esquerda e dorsal direita.
V - COMENTÁRIOS: As lesões descritas são recentes e foram produzidas por ação contundente. VI - CONCLUSÃO: Diante dos achados do exame concluem os peritos que a pessoa que se apresentou com o nome de Carlos Roberto Da Silva
apresenta vestígios de lesão corporal de caráter contuso
. VII – RESPOSTAS AOS QUESITOS OFICIAIS: 01) - Sim. 02) – Instrumento contundente.”

O Estado Democrático de Direito repudia o tratamento cruel dispensado pelos seus agentes a qualquer pessoa, inclusive como no caso em questão. Impende assinalar, neste ponto, o que estabelece a Constituição Federal, no art. 5º, inciso XLIX, segundo o qual os segregados conservam, mesmo em tal condição, o direito à intangibilidade de sua integridade física e moral. Desse modo, é inaceitável esse tipo de conduta, em qualquer circunstância, sob pena de censurável violação aos direitos fundamentais da pessoa humana.

Assim, não obstante a apreensão da droga e certa quantia em dinheiro em decorrência da referida invasão domiciliar, é imperioso reconhecer a nulidade das buscas realizadas e, por consequência,
manter a absolvição dos apelados
pelo crime de tráfico de drogas, haja vista a flagrante nulidade que se apresenta, porquanto, infundadas as razões para a execução da medida invasiva, considerando-se nulas também as provas derivadas das ditas buscas.

Assim, o entendimento jurisprudencial do STF:

“ temos o entendimento desta Suprema Corte firmado no sentido de que a busca, e mesmo a inviolabilidade domiciliar, não pode decorrer de preconceito ou qualquer outro viés de perseguição pessoal. 7. Pontuo, contudo, que esta Corte não fixou requisitos para a demonstração do quanto antecede a diligência - a fim de posteriormente comprovar-se a sua legitimidade -, nem quando do julgamento do Tema 280 nem por ocasião do recente HC nº 208.240. Em verdade, este Supremo Tribunal Federal somente considerou que, em sendo quebrado direito fundamental pelo ingresso em domicílio, sem mandado judicial, as razões dessa quebra possam e sejam controladas a posteriori pelo Judiciário, pelo óbvio motivo de se tratar de matéria sob reserva de jurisdição. E mais, que essas razões sejam fundadas, para além de uma mera e subjetiva suspeita, no que se sabia antes, e não depois, da diligência. Raciocínio esse que também se aplica, à exceção da imprescindibilidade de mandado judicial, para a invasão da privacidade e intimidade quando da realização de buscas. 8. O que não se admite, portanto, é a atuação policial aleatória ou abusiva, baseada em mera intuição, convicção íntima ou que se exprima pelo emprego vazio da só locução “atitude suspeita”. 9. Diante disso, e segundo o conjunto fático-probatório demarcado pelo acórdão recorrido, tem-se a consonância com o entendimento deste Supremo Tribunal Federal. Confira-se o respectivo trecho: (...) No caso em análise, extrai-se do depoimento dos policiais militares que o acusado foi visualizado em via pública, sendo então perseguido e alcançado no interior de sua residência, local onde foram encontradas armas de fogo, munições e porções de entorpecente, sendo o réu preso em flagrante. Todavia, muito embora o policial Samuel Wodnoff tenha referido em juízo que o acusado trazia consigo um sacola, a qual foi dispensada e revistada, sendo encontradas porções de cocaína em seu interior, tal informação não foi corroborada por seu colega, que afirmou não ter visualizado o objeto no momento da abordagem.
Ademais, ambos policiais confirmaram que a abordagem foi efetuada já no interior do imóvel. Todavia, não há qualquer menção a alguma situação flagrancial prévia que autorizasse o ingresso forçado dos agentes na residência, não podendo a mera fuga do acusado justificar a adoção de tal medida invasiva por parte dos policiais militares. No mais, o restante dos objetos ilícitos foi encontrado no interior do imóvel, contexto que torna sua apreensão ilegal e, portanto, importa na absolvição do acusado por conta da ausência e prova da materialidade delitiva.

Reforço, por oportuno, que não se está a duvidar da palavra dos policiais militares, mas tão somente reconhece que, nos termos em que descritas as circunstâncias da ocorrência, não é possível validar a apreensão da matéria proscrita, armas de fogo e munições
- (e-doc. 28, p. 5 - grifei). (STF
-
RE 1475400 / RS, RECURSO EXTRAORDINÁRIO, Relator: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Julgamento: 10/07/2024, Publicação: 11/07/2024)

No mesmo sentido é o entendimento da jurisprudência do TJMT:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS POR MEIO DE BUSCA NA RESIDÊNCIA DO APELANTE, ANTE A INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FUNDADAS RAZÕES PARA TANTO – NULIDADE DAS DECLARAÇÕES DA COMPANHEIRA DO APELANTE PRESTADAS NA FASE EXTRAJUDICIAL POR TORTURA – PLAUSIBILIDADE DA PRETENSÃO DEFENSIVA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DEMONSTREM A EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES – CONTRADIÇÕES NOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES – ELEMENTOS INDICATIVOS DE ABUSO NA OPERAÇÃO POLICIAL REALIZADA – NULIDADE RECONHECIDA – ABSOLVIÇÃO DO APELANTE É MEDIDA QUE SE IMPÕE, COM FUNDAMENTO NO ART. 386, II E V, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 2. DENÚNCIA DE SUPOSTA PRÁTICA DE TORTURA CONTRA A COMPANHEIRA DO APELANTE – REMESSA DE CÓPIA DESTES AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO E À CORREGEDORIA DA POLÍCIA MILITAR PARA APURAÇÃO DAS DENÚNCIAS – ART. 40 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 3. APELO PROVIDO. [...]No mesmo sentido, devem ser consideradas nulas e imprestáveis as declarações prestadas na fase indiciária pela companheira do apelante que teria sido submetida à tortura, cujo depoimento inquisitivo serviu de base para as declarações dos policiais militares que participaram da operação, bem como o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público, e para a fundamentação da sentença condenatória.
Por conseguinte,
se não havia fundadas razões para a realização da busca na residência do apelante, não há como se admitir que a mera constatação de situação de flagrância, posterior àquele ato invasivo, justifique a medida. Logo, é imperioso declarar a nulidade das provas obtidas mediante busca domiciliar e, por consequência, absolver o apelante
, com fundamento no art. 386, II e V, do Código de Processo Penal.”

(N.U 1031302-46.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 25/02/2022)(Negritou-se)

Destarte, inexiste, portanto, aspectos aptos a ensejarem qualquer alteração na sentença.

Ante o exposto, em dissonância com o Parecer Ministerial,
DESPROVEJO
o recurso interposto pelo Ministério Público para manter a sentença que absolveu RAFAEL MATOS SILVA e CARLOS ROBERTO DA SILVA, respectivamente, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024